Tribunal: TJES
Processo: 5000221-55.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-55.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALMIR BRAVIN MATTOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000221-55.2021.8.08.0003

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALMIR BRAVIN MATTOS

DEF. PÚBLICO :
SEVERINO RAMOS DA SILVA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ADRIANO FRISSO RABELO

MAGISTRADO : ARION MERGAR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
VALMIR BRAVIN MATTOS
, por inconformado com o capítulo da sentença que deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários de sucumbência, por estar o Autor/Recorrente assistido pela Defensoria Pública Estadual.

O
Recorrente sustenta, em síntese,
ser
devida a fixação de verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública, considerando a procedência do pedido autoral e a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, conforme artigo 134, § 2º, da CF, reforçado pela EC 80/2014.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para que o Estado do Espírito seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
6
de
junho
de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000221-55.2021.8.08.0003

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALMIR BRAVIN MATTOS

DEF. PÚBLICO :
SEVERINO RAMOS DA SILVA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ADRIANO FRISSO RABELO

MAGISTRADO : ARION MERGAR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

O presente recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo na verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública Estadual, por aplicação da Súmula 421, do STJ.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que assistiu o Requerente
Valmir Bravin Mattos,
na
ação de obrigação de fazer, para que o Estado do Espírito Santo fosse
compelido a providenciar, com urgência, leito de UTI em unidade hospitalar com recurso, na Grande Vitória, bem como todos demais tratamentos necessários para o Autor
,

sustenta, em síntese, que é devida a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor, tendo sido julgado procedente o pedido do autor.

Pois bem.

Não assiste razão
ao
Recorrente.

Inicialmente, destaca-se que o c. STJ sedimentou, na Súmula 421, que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo com os quais, nos casos em que parte assistida pela Defensoria Pública vence demanda contra o ente público em cuja estrutura administrativa se insere, ocorre confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que constitui causa para a extinção da obrigação.

A Corte Superior de Justiça mantém o entendimento firmado no texto de súmula e em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 433), firmando, inclusive, orientação no sentido de que o debate acerca da Súmula 421/STJ não pode ser elucidado no âmbito do pedido de uniformização, por se tratar de questão de ordem eminentemente processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 421 DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INDEFERIMENTO LIMINAR.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia objetivando a realização de exame de sequenciamento completo de genoma e o fornecimento de medicamento de alto custo para o tratamento de epilepsia. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a autorizar o exame e custear a medicação. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida, não sendo fixados honorários advocatícios, tendo em vista o patrocínio da parte autora pela Defensoria Pública. Nesta Corte, indeferiu-se liminarmente o pedido de uniformização de interpretação de lei, julgando-se prejudicada a análise da liminar requerida.

II - A matéria deduzida no presente pedido de uniformização de interpretação de lei, qual seja, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, teve a repercussão geral reconhecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 1.140.005/RJ, Tema n. 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 3/8/2018.

III - A divergência que possibilita o requerimento do respectivo pedido é bastante clara ao determinar que a discussão se aplica no âmbito do direito material.

IV -
A Primeira Seção desta Corte firmou orientação no sentido de que o debate sobre a aplicabilidade da Súmula n. 421/STJ não pode se dar no âmbito do referido pedido, por se tratar de questão eminentemente processual, não se enquadrando nos termos da legislação de regência citada.

V - Referido julgado foi assim ementado: (AgInt no PUIL n. 1.513/MG, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe 17/3/2020).

VI - No mesmo sentido, as seguintes e recentes decisões monocráticas da Primeira Seção: PUIL n. 1.682/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 13/3/2020, PUIL n. 1.700/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 27/3/2020, PUIL n. 1.697/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 27/3/2020.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no PUIL 1.776/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Não obstante, porém, não desconheço da Repercussão Geral reconhecida no RE nº 1140005, sob a Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, da seguinte questão constitucional: “
saber se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional
”. (RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

No entanto, enquanto não houver orientação do Supremo Tribunal Federal decorrente do julgamento de mérito da matéria, prevalecem os precedentes vinculantes do c. STJ, e replicados neste e. TJES. Veja-se exemplificativamente:

EMENTA AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E desprovido. 1.
A decisão monocrática proferida teve lastro no enunciado sumular nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. 2. Seja em razão do instituto da confusão, que resta evidenciado quando a pessoa jurídica que anualmente lhe atribui orçamento também realiza pagamento de honorários em seu favor, seja por ocorrer mediante subsídio a remuneração do Defensor Público - em parcela única a teor do artigo 39, §4º e 135 da Constituição Federal c/c artigo 130 da Lei Complementar 80/1994 -, não prospera a pretensão de condenação deduzida.
3. No que tange ao alcance do artigo 1º-C, inciso XIX da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que reproduz o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais possibilitam o recebimento de verbas sucumbenciais por parte da Defensoria mesmo de entes públicos, não há violação destes dispositivos, visto ser possível esta percepção desde que proveniente de ente que não integre. 4. Relativamente ao artigo 134, §1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, observa-se não ter alterado sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente para afastar o instituto da confusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024190058842, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AO ESTADO. CONFUSÃO. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. I -
Já definiu o STJ em sua súmula 421 que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, sob pena de se caracterizar a confusão. II - A redação do artigo 134, §1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica do Defensoria, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil. III - Tal entendimento não viola o alcance do artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais possibilitam que o defensor público receba verbas sucumbenciais de entes públicos. Tal percepção é possível, mas desde que proveniente de ente que a instituição não integre, como por exemplo, de município sucumbente. Precedente do STJ, AgRg no REsp 1368941/SC.
IV - Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160233524, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - A interposição de segunda apelação configura preclusão consumativa, que impede o conhecimento do recurso, pois uma vez já exercida a faculdade de recorrer, não mais poderá o recorrente se insurgir contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade (ou da singularidade recursal). 2. - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, art. 196). 3. - A imposição ao Estado da obrigação de viabilizar o tratamento médico de pessoa acometida de doença oftalmológica, carente de recursos financeiros, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça 4. -
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (STJ, Súmula n. 421; REsp n. 1108013/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).
5. - Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011050178356, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Considerando os fundamentos expostos, não merecem prosperar as alegações da Defensoria Pública Estadual para reforma da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421, do STJ e Jurisprudência dominante do TJES).

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.